Tribunal: TJDFT
Processo: 0744144-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744144-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANDBOOK STORE CONFECCOES LTDA., SERGIO SETRAK ZEITUNLIAN, RODOLFO TADEU PIRES DE CAMPOS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Para viabilizar a apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária, e, em observância ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intimem-se os agravantes para, no prazo de cinco (5) dias, comprovarem a afirmada miserabilidade econômica, instruindo o presente agravo de instrumento com declarações de hipossuficiência, cópia da última declaração de imposto de renda da pessoa física, bem assim do balanço da empresa requerente. Além disso, em cumprimento aos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, manifestem-se os recorrentes sobre o cabimento do recurso para defesa de direito alheio. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator